Tribunal: TJDFT
Processo: 0010764-42.2015.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. SEGURO DE VIDA. EVENTO MORTE. OCULTAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INOCORRÊNCIA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que a realização de prova pericial não é imprescindível para o julgamento da causa, consoante a inteligência dos artigos 370 e 464, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 472 do Código de Processo Civil, “o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.
III. Não havendo evidência de que, ao tempo da contratação do seguro, o segurado omitiu doença preexistente, não é legítima a recusa do pagamento da indenização pela seguradora, consoante o disposto nos artigos 765 e 766 do Código Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.